Tribunal: TJDFT
Processo: 0751005-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751005-14.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDUARDO DA SILVA CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO DA SILVA CARVALHO, em que se aponta como coatora a autoridade judiciária do Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, e como ilegal a manutenção do paciente preso, após a concessão de liberdade provisória com fiança, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), ao paciente incurso, em tese, no artigo 155, caput”, do Código Penal (furto simples), unicamente pelo não recolhimento da fiança arbitrada (ação penal n. 0711506-90.2024.8.07.0010). A douta Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) alegou, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, por furto simples, e não possui condições financeiras de prestar a fiança arbitrada na audiência de custódia, razão pela qual até a presente data se encontra preso, mesmo que não convertida a prisão em flagrante em preventiva. Salientou que a prisão do paciente é ilegal e deve ser imediatamente relaxada, porquanto não soa razoável a manutenção da prisão pelo simples fato de ser pobre. Pontuou que não foi possível contatar familiares do paciente, de maneira que não há a possibilidade sequer de terceiros recolherem a fiança. Acrescentou que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois o delito imputado ao paciente não tem pena mínima superior a 4 (quatro) anos, o paciente é primário e não houve violência nem grave ameaça. Requereu, liminarmente e no mérito, seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, independentemente da prestação de fiança, com o reconhecimento da sua hipossuficiência econômica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O paciente foi preso em flagrante delito pela prática de crime de furto simples de um veículo, o qual foi restituído à vítima na mesma data da subtração. A autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada à prestação de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Confira-se (ID 66770004, p. 49-51): DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 313 do CPP, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva fica inviabilizada. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante do exposto, defiro liberdade provisória, COM FIANÇA, a EDUARDO DA SILVA CARVALHO, data de nascimento: 03/04/2001, filho de Antonio Mariz Torres Carvalho e de Maria Edna Fernandes da Silva. Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e de mandado de intimação, para que o autuado seja posto em liberdade após o pagamento de fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. (grifos nossos) Até o momento não consta recibo de prestação da fiança arbitrada. Pois bem. Conforme pontuou a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, não há indícios concretos de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 313 do Código de Processo Penal). Assim, tem-se que o paciente só se encontra preso devido ao não recolhimento da fiança arbitrada, em razão da sua hipossuficiência. Não soa razoável a manutenção da prisão cautelar do paciente somente em razão de não ter condições de prestar a fiança arbitrada, razão pela qual afasta-se a necessidade do recolhimento da fiança para a sua soltura. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes. 3. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso. 4. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para deferir ao paciente a liberdade provisória, independente de novos recolhimentos de valores a título de fiança, mantidas as demais medidas cautelares e protetivas anteriormente fixadas. (HC n. 486.990/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 8/4/2019.) Saliente-se que o afastamento da fiança não afeta as demais medidas cautelares que foram impostas. Consigne-se, por derradeiro, que o delito imputado ao paciente (furto simples) não tem pena mínima superior a 4 (quatro) anos e o paciente é primário, de maneira que sequer estariam atendidos os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente da prestação de fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 0711506-90.2024.8.07.0010), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Oficie-se. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator